Tribunal: TCU
Processo: 026.199/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9104/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.199/2022-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Cesar Rios Gomide (XXX.920.341-XX); Bruno Cesar Justino de Lima (XXX.640.716-XX); Denise Cardoso de Gusmao Cunha (XXX.201.267-XX); Fatima Aparecida da Silva Hese (XXX.444.429-XX); Filipe Manarte Scaramussa (XXX.225.287-XX); Gustavo Castello Branco Beirao (XXX.132.659-XX); Jeferson Almides Antoneto (XXX.091.059-XX); Lucas Vinicius de Bem Juliane (XXX.997.036-XX); Marcelo Tadeu Porto Prospero (XXX.325.058-XX); Rafael Christ Boeira (XXX.056.420-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a.. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.